Tribunal: TJBA
Processo: 0856179-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0856179-44.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALEX SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ARTIGO 485 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DO §1º DO ARTIGO 485 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da sentença, objetivando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, diante da sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono, sustentando-se a necessidade de suspensão do curso da execução, com esteio no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. II – Extinção da lide sob o fundamento de abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias, sem promoção de atos/diligências que lhe incumbia, nos moldes do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil. III – Da detida análise dos autos, verifica-se que, previamente à prolação da sentença extintiva, houve a intimação pessoal da parte apelante (ID 57954970 e ID 57954974), contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação desta (ID 57955000). Cumprimento do §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil. IV – O artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais não elide a sanção processual decorrente da inércia do Poder Público que, embora regularmente intimado, deixa de promover os atos e as diligências que lhe incumbir. AgRg no REsp n° 1.248.866/RS. Precedentes dos tribunais pátrios. V – Recurso de Apelação não provido, preservando-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0856179-44.2016.8.05.0001, em que é apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado ALEX SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.